Tribunal: TJDFT
Processo: 0711786-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711786-70.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ALERRANDRO ALVES ZACARIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Alerrandro Alves Zacarias em face da decisão de ID 68495353 proferida pelo Tribunal do Júri de Taguatinga, que o pronunciou pela suposta prática do delito tipificado no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo os fatos apurados a julgamento perante o Tribunal do Júri. Em suas razões recursais (ID 62440445), a defesa pugna pela reforma da decisão, a fim de impronunciar o denunciado, nos termos do artigo 414, caput, do Código Penal. Em respaldo, alega que inexistem indícios suficientes da autoria, capazes de comprovar, cabalmente, o envolvimento do recorrente na prática delitiva. Sustenta que o conjunto probatório é frágil, notadamente em razão dos depoimentos das testemunhas, desprovidos de qualquer evidência de que o recorrente tenha concorrido para com o ato delituoso. Pondera que as imagens de segurança que registraram a saída de indivíduos do edifício, além de não fornecerem elementos probatórios aptos a estabelecer a vinculação do recorrente ao crime em questão, também não apresentam clareza temporal ou contextual, não tendo a vítima, ademais, reconhecido o recorrente, enfraquecendo sobremaneira a tese acusatória. Por fim, ao fundamento de que o standard probatório é insuficiente para submeter o recorrente ao julgamento por um Conselho de Sentença, pugna a defesa seja declarada a impronúncia do acusado, em respeito ao Princípio do in dubio pro reo. A Promotoria de Justiça apresentou as contrarrazões ao recurso defensivo ao ID 68495371, oficiando pelo seu conhecimento e desprovimento. Em Juízo de Retratação, a decisão de pronúncia recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 68495373). Manifestação da d. 8a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, ao ID 68836769, pelo conhecimento e não provimento do recurso. Ato processual contínuo, na data de 17/02/2025, os autos vieram conclusos a esta Relatoria para o exame de mérito recursal (Certidão ID 68839925). Ocorre que, no dia subsequente, sobreviera petição subscrita pelo advogado ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA, OAB/DF no. 69.407, solicitando sua habilitação nos autos como advogado do ora recorrente, Alerrandro Alves Zacarias, requerendo, também, a desistência do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Núcleo de Prática Jurídica, posto que constatado, pela novel defesa técnica que assumiu a representação do réu, ‘que a interposição do referido recurso, diante da manifesta escassez de possibilidades de provimento, poderia resultar em prejuízo ao acusado, que atualmente encontra-se preso preventivamente, aguardando julgamento’. Informou o peticionante, ainda, que o réu foi esclarecido de todas as implicações da desistência recursal, tendo ele, por sua vez, manifestado sua concordância com a estratégia processual então adotada (Petição ID 68926621). Diante disso, defiro o requerimento de cadastramento do causídico como patrono do réu Alerrandro Alves Zacarias, assim como homologo, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do presente Recurso em Sentido Estrito, com fulcro no artigo 618 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. À Secretaria da 1a Turma Criminal para que adote as providências necessárias ao regular cadastramento do advogado Erique Rocha Veras da Silva, OAB/DF no. 69.407, como patrono do réu Alerrandro Alves Zacarias. Operada a preclusão e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora